Tribunal: STF
Processo: ARE 1584427
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação ordinária proposta por pensionista de ex-empregado da VASP, visando a condenação da ré ao pagamento de complementação de pensão, com base nas Leis Estaduais nº 1.386/1951, 4.819/1958 e 200/1974. Sentença de primeira instância julgou improcedente a ação. A autora recorre, alegando que a Lei nº 200/1974 assegura o direito à complementação de aposentadoria aos beneficiários e sucessores dos funcionários da FEPASA, sendo inaplicável a EC nº 103/2019. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a Lei nº 200/1974 garante o direito à complementação de pensão aos dependentes de empregados admitidos até 13 de maio de 1974, mesmo após a EC nº 103/2019. III. Razões de Decidir: A Lei nº 200/1974, em seu art. 1º, parágrafo único, assegura que os direitos dos beneficiários e empregados admitidos até sua vigência são preservados, garantindo a complementação de pensão. A EC nº 103/2019 não impede o recebimento da complementação de aposentadoria e pensão para empregados da VASP admitidos até 13 de maio de 1974, pois a vedação se aplica à criação de novos regimes de previdência complementar, não afetando direitos adquiridos. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a demanda, com implementação do benefício da complementação de pensão à autora. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 200/1974 preserva o direito à complementação de pensão para empregados admitidos até sua vigência. 2. A EC nº 103/2019 não afeta direitos adquiridos anteriormente. Legislação Citada: Lei Estadual nº 1.386/1951, Lei Estadual nº 4.819/1958, Lei Estadual nº 200/1974, EC nº 103/2019, CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 37, §15, Lei nº 9.494/97, Lei nº 11.960/09, EC nº 113/2021. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 1006899-03.2021.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 04/07/2022. TJSP, Apelação Cível nº 1037992-47.2022.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1ª Câmara de Direito Público, j. 25/10/2022. TJSP, Apelação Cível nº 1033687-54.2021.8.26.0053, Rel. Aroldo Viotti, 11ª Câmara de Direito Público, j. 09/08/2022.” (Apelação Cível nº 1001584-86.2024.8.26.0053, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 07.4.2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República, bem como do art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas nº 279 e 280 do STF.
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente ao óbice da Súmula nº 280 do STF. Limitou-se a refutar a alegada necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, associada à incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte, além de sustentar a inaplicabilidade da Súmula nº 735 do STF e reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão decorrente da Lei Estadual 4.819/1958. Alegação de ilegitimidade passiva da VIVEST. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de direito local. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o direito da autora à complementação de pensão com fundamento nas Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974 e afirmou a legitimidade passiva da agravante na demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que busca o pagamento de complementação de pensão fundada na Lei Estadual 4.819/1958, tendo em vista sua atuação como processadora da folha de pagamentos por força de contrato com a CTEEP e de decisões judiciais precárias; e (ii) saber se há direito adquirido à complementação de pensão mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, sendo relevante a data do óbito do instituidor da pensão. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao assentar que a controvérsia envolve essencialmente matéria infraconstitucional, cuja apreciação está vedada em sede de recurso extraordinário, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 4. Além disso, o exame das alegações da agravante quanto à sua ilegitimidade passiva e à inexistência de direito adquirido à complementação de pensão demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.540.015 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.9.2025)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Pensionista de ex-empregado público. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Direito à complementação de pensão por morte de pensionista de ex-empregado público da Companhia Energética de São Paulo (CESP) com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de benefício de complementação de pensão por morte de ex-empregado público, com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74, quando o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/19. III. Razões de decidir 3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.496.310 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.4.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente